Tribunal: TJSP
Processo: 0009500-90.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE INCÊNDIO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelo acusado, inviável a solução absolutória. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença, não havendo que se falar em julgamento contrário à evidência dos autos.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE INCÊNDIO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelo acusado, inviável a solução absolutória. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença, não havendo que se falar em julgamento contrário à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.